Tribunal: TJSP
Processo: 1011147-50.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
CONSÓRCIO – Como, (a) em contratos de consórcio a substituição do bem de referência não exonera a parte consorciada, ainda que já contemplada, do pagamento de prestações atualizadas na proporção da variação do preço do bem substituto, e (b) na espécie, (b.1) a parte ré administradora do consórcio (b.1.1) não demonstrou a realização de Assembleia Geral Extraordinária para substituição do bem de

Ementa:
CONSÓRCIO – Como, (a) em contratos de consórcio a substituição do bem de referência não exonera a parte consorciada, ainda que já contemplada, do pagamento de prestações atualizadas na proporção da variação do preço do bem substituto, e (b) na espécie, (b.1) a parte ré administradora do consórcio (b.1.1) não demonstrou a realização de Assembleia Geral Extraordinária para substituição do bem de referência do consórcio, (b.1.2) nem apresentou argumento hábil para demonstrar a licitude de sua a conduta de emitir a carta crédito em favor da parte autora consorciada pelo original valor do bem de referência sem qualquer reajuste, embora reajustasse o valor de referência do bem continuamente, e (b.2) a parte autora (b.2.1) exibiu o documento que demonstra que que em 13.08.2021 o valor do modelo de referência era de R$ 17.489,12, (c) correta a determinação de que as aplicações financeiras devem ser computadas até a data da efetiva utilização do crédito, (d) a solução é a manutenção da r. sentença que julgou procedente, em parte, a demanda para "para condenar a ré ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. a pagar à autora o valor de R$ 3.970,72, corrigidos monetariamente pela Tabela de Atualização de Valores do TJSP desde o desembolso, acrescido de juros de mora simples de 1% a contar da citação, bem como dos rendimentos financeiros entre a data do sorteio e a efetiva disponibilização do valor para o pagamento do bem".
Recurso desprovido.